Tribunal: TJDFT
Processo: 0705082-60.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. PARTICULARES. PAGAMENTO. INADIMPLÊNCIA. TRANSFERÊNCIAS IMEDIATAMENTE POSTERIORES. ESTELIONATO. INDÍCIOS. TERCEIRA ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE NEXO DE INTERDEPENDÊNCIA ENTRE O SEU INTERESSE DE INTERVIR E A RELAÇÃO JURÍDICA SUBMETIDA À APRECIAÇÃO JUDICIAL. ARTIGO 996, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. ARTIGO 499 DO CPC. POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO TERCEIRO INTERESSADO PREJUDICADO.
1. Duas apelações interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido para rescindir o contrato firmado entre as partes, bem como para, ante o retorno destas ao status quo ante condenar a parte requerida a devolver ao réu o veículo descrito na peça de ingresso. 1.1. Nesta via recursal, o réu requer a cassação da sentença, sob o fundamento de que se trata de petição inicial inepta. Alega cerceamento de defesa. Narra que exigir que a parte ré, representada pela curadoria, apresente comprovante de pagamento do veículo, afigura-se prova diabólica. Sustenta ser mais fácil ao autor exibir extratos bancários. Alega a impossibilidade de cumulação da pretensão petitória com possessória. Sustenta que não há como devolver o veículo, uma vez que se encontra preso e que o bem já fora transferido para terceiros. 1.2. Em seu recurso, a terceira interessada, requer a reforma da sentença. Aduz que 3 meses após a venda do veículo ocorrida em 30/07/2018 até a anotação de restrição da transferência de propriedade, ocorreram diversos negócios jurídicos com o bem. Alega ser terceira adquirente de boa-fé. Sustenta que houve violação ao artigo 373 do CPC, o qual versa sobre o ônus da prova. Postula a anulação da condenação do Sr. Wellington, réu, e especialmente da devolução do veículo o qual lhe pertence.
2. Dialeticidade. 2.1. De início, cumpre mencionar que, em face do princípio da dialeticidade, o recorrente precisa motivar e fundamentar com clareza o pedido, isto é, formular a declaração de vontade de que atue a lei em seu favor, apontando explicitamente os vícios que incorreu a sentença vergastada. 2.2. As razões do recurso devem contrapor-se à tese adotada pela sentença recorrida, combatendo seus fundamentos, não bastando, no presente caso, a mera alegação de que a petição inicial é inepta. 2.3. Destaca-se que referido princípio “(...) impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos (...)” (RMS 30842 AgR, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, DJe-047 13-03-2017) 2.4. Por fim, o recorrente alega, de maneira superficial, que não é cabível ação de reconhecimento de domínio quando pendente ação possessória ou pretensões petitórias com possessória, conforme preceitua o artigo 557 do CPC. No entanto, não tece argumentos de qual ou quais ações possessórias estão em concorrência com a presente ação a ensejar violação ao dispositivo. 2.5. Preliminar rejeitada.
3. Da preliminar de cerceamento de defesa. 3.1. O art. 373 do CPC expõe que cabe ao autor a prova em que se funda a ação, a fim de provar o fato ensejou o surgimento do seu direito, devendo o réu provar a extinção, modificação ou obstrução justificada da dívida. 3.2. No caso dos autos, o autor juntou comprovante da relação jurídica entre as partes cópia do contrato de compra e venda do veículo anexada aos autos, o Boletim de Ocorrência, comprovantes de TED não concretizados. 3.3. Assim, cabia ao réu a comprovação de que pagou o preço acordado com a apresentação do recibo de quitação e, caso não realize, estará incorrendo no risco de, em sendo posteriormente cobrado por essa mesma dívida, ter de pagá-la novamente. 3.4. A prova do pagamento é ônus do devedor, seja porque consubstancia fato extintivo do direito do autor, nos termos do artigo mencionado acima, seja em razão da regra explicita no direito das obrigações, segundo a qual cabe o devedor comprovar o pagamento. 3.5. Jurisprudência: “(...) 3. A prova do pagamento é ônus do devedor, seja porque consubstancia fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), seja em razão de conhecida regra de direito das obrigações, segundo a qual cabe ao devedor provar o pagamento, podendo até mesmo haver recusa ao adimplemento da obrigação à falta de quitação oferecida pelo credor (arts 319 e 320 do Código Civil). 4. No caso dos autos, o autor comprovou a existência do débito não se desincumbindo o réu do seu ônus de comprovar o pagamento. (...)” (07122072620218070020, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 9/12/2022.) 3.6. Ou seja, se o autor afirma que houve acordo com pagamento do veículo é obrigação do réu a comprovação nos autos de que efetuou o pagamento acordado. Ademais, o réu não traz nem o boleto resultante, nem o comprovante do seu pagamento, nem mesmo a nota fiscal. 3.7. Preconiza o art. 434 do CPC. “Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.” 3.8. Ou seja, sendo documento prévio de posse das partes caberia a apresentação no momento da apresentação da contestação. Conclui-se, portanto, que a parte teve toda a oportunidade de juntar documentos aos autos, influir, sobretudo na sua contestação, nos termos do art. 434 do CPC. 3.9. Assim não há de se falar em cerceamento de defesa por falta de oportunidade de produzir provas, ainda mais por ter sido citado pessoalmente.
4. Do mérito. 4.1. Consoante determina o art. 499 do CPC: “Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.” 4.2. Observa-se, pois, que o comando sentencial contém obrigação principal, no sentido de que o devedor deve cumprir a determinação de devolver o veículo ao autor, em razão da rescisão contratual de compra e venda por inadimplência. No entanto, o cumprimento da obrigação de fazer determinado na sentença se tornou impossível, diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação, porquanto o réu se encontra preso e o bem está na posse de terceiro. 4.3. De fato, conforme descreve o magistrado a quo na sentença que julga os embargos de terceiros, o veículo não se encontra mais na posse do recorrente. 4.4. Dessa forma, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com o objetivo de o autor ser ressarcido do valor do veículo, se torna a medida mais eficiente. 4.5. Jurisprudência: “(...) 1. Nos termos do art. 499 do CPC, a obrigação de fazer será convertida em perdas e danos se for impossível a tutela específica ou a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente. 2. No caso concreto, inexiste óbice à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, ante a impossibilidade de se cumprir a obrigação imposta na sentença, fato reconhecido pelas partes. (...)” (07174698020228070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 1/12/2022.).
5. Da apelação de terceiro interessado. 5.1. Nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil, o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, cabendo ao terceiro demonstrar o nexo de interdependência entre o seu interesse de intervir e a relação jurídica submetida à apreciação judicial, não podendo ninguém pleitear direito alheio em nome próprio. 5.2. Em primeiro lugar, reputa-se necessário o reconhecimento da ilegitimidade recursal da parte apelante para postular a anulação da condenação do réu. 5.3. Em segundo lugar, não se vislumbra o alegado prejuízo, uma vez que o processo tramita em desfavor do réu que, inclusive, fora condenado nesta sede recursal em perdas e danos em conformidade com o artigo 499 do CPP, em face do não cumprimento do contrato de compra e venda havido com a parte autora. 5.4. Jurisprudência: “(...) 2. Nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil, o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, cabendo ao terceiro demonstrar o nexo de interdependência entre o seu interesse de intervir e a relação jurídica submetida à apreciação judicial, não podendo ninguém pleitear direito alheio em nome próprio. (...)” (07407327820218070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 14/7/2022.). Recurso prejudicado.
6. Em razão do provimento do recurso, o apelante deve ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 32.000,00), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
7. Apelo do réu parcialmente provido. Apelo da terceira interessada prejudicado.